Tribunal: TJBA
Processo: 8032030-65.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032030-65.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANETE DA SILVA MACIEL e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ DOS SANTOS, MATEUS OLIVEIRA ROCHA, GABRIELA DA CONCEICAO DE SOUZA, GESSICA YASMIN DAPIK BULHOES CARVALHO, GUSTAVO ALVARENGA DE MIRANDA

APELADO: VIDA ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA - EPP e outros

Advogado(s)
:
GESSICA YASMIN DAPIK BULHOES CARVALHO, GUSTAVO ALVARENGA DE MIRANDA, ANDRE LUIZ DOS SANTOS, MATEUS OLIVEIRA ROCHA, GABRIELA DA CONCEICAO DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I
.
Caso em exame:

1. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, proposta por herdeira do espólio do locador, em face de clínica médica, fundada em inadimplemento contratual e alterações estruturais não autorizadas no imóvel.

2. Sentença de parcial procedência decretou o despejo, reconheceu débito e fixou honorários.

3. Ambas as partes interpuseram apelações: a autora, requerendo condenação em tributos e encargos; a ré, alega nulidades e pugna pela improcedência da ação.

II. Questão em discussão:

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a autora poderia ampliar os pedidos em sede recursal, para incluir tributos e encargos locatícios; e (ii) saber se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa e se a demanda deveria ser extinta por ilegitimidade ativa, incompetência do juízo ou ausência de débito, além de avaliar a validade do despejo decretado.

III. Razões de decidir:

5. O pleito da autora relativo a encargos e tributos locatícios não comporta conhecimento por configurar inovação recursal, sendo, de toda forma, improcedente por violação ao princípio da congruência.

6. As preliminares suscitadas pela ré, referentes as alegações de ilegitimidade ativa da autora, competência do juízo de recuperação judicial para o processamento do feito e impugnação a concessão da gratuidade, encontram-se preclusas, pois decididas anteriormente sem a interposição de agravo, nos termos do art. 1.009, § 1.º, do CPC.

7. Comprovada a mora da locatária, é legítima a decretação do despejo com base no art. 9.º, inc. III, da Lei n.º 8.245/1991.

8. Os pagamentos eventualmente realizados poderão ser apurados na fase de liquidação, dado tratar-se de sentença ilíquida.

IV. Dispositivo e tese:

Recursos conhecidos e não providos
. Mantida integralmente a sentença.

Tese de julgamento:
“1. A inovação recursal em sede de apelação não é admitida, nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC. 2. Matérias decididas em interlocutória não impugnada oportunamente restam preclusas, nos termos do art. 1.009, § 1.º, do CPC. 3. Caracterizado o inadimplemento contratual, é legítima a decretação de despejo, ainda que o valor do débito seja objeto de apuração posterior em fase de liquidação.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 141, 322, 492 e 1.009, § 1.º; Lei n.º 8.245/1991, art. 9.º, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Apelação Cível n.º 0000964-41.2024.8.26.0005, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 26.11.2024; TJMT, Apelação Cível n.º 1005342-39.2018.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 10.07.2024.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n.º 8032030-65.2022.8.05.0001
, em que figuram como parte Apelantes e Apelado,
VIDA ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA
e
ANETE DA SILVA MACIEL.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento aos recursos
, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça